Tribunal: TJDFT
Processo: 0753074-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753074-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSILIA GUEDES DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por JOSILIA GUEDES DE AZEVEDO, parte autora, contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos n. 0702384-63.2023.8.07.0018, que ordenou a expedição de RPV para pagamento da parte incontroversa da obrigação discutida no processo de origem, observado o limite de 10 salários mínimos. In verbis: Cuidam-se de Embargos de Declaração em que o embargante alega que a decisão é omissa ao não considerar que o limite de RPV é o valor equivalente a vinte salários-mínimos. Contrarrazões do DF juntadas no id. 178490945. É em síntese o relatório. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: (...) Pois bem. Compulsando os autos verifico que, a pretensão do embargante não encontra amparo no Regime Jurídico. É queo TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, confira-se: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes”. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.(g.n.) Sendo assim, deve ser dado parcial provimento ao recurso, para sanar a omissão nos termos acima consignados. DISPOSITIVO Diante desse cenário, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para suprir a omissão consignando que a RPV observará o limite de dez salários-mínimos. (...) Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: a) “impossibilidade de se levar em consideração a decisão proferida nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, porque o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF”; b) “o entendimento da Suprema Corte deve prevalecer na espécie, sob pena de afronta ao que dispõe o art. 102, § 2o, da CRFB/88”; c) “uma vez declarada constitucional a Lei Distrital em foco, por decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte, produzirá ela eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, afastando-se qualquer entendimento proferido em controle concentrado por outro Tribunal”, pois haveria “transcendência, com caráter vinculante e eficácia para todos, de decisão sobre a constitucionalidade da lei, mesmo em sede de controle difuso”; d) “ainda não houve o trânsito em julgado do julgamento da ADI/TJDFT citada pela decisão agravada, haja vista que a Câmara Legislativa do Distrito Federal opôs embargos declaratórios contra o acórdão lá proferido e poderá ainda interpor recurso extraordinário a depender da nova decisão, sendo certo que ainda resta possível a reversão do que decidido por esse Tribunal, não havendo falar em coisa julgada formada naqueles autos, nos termos do que dispõe o art. 502, do CPC”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para “declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos”. Preparo recolhido (id 54410821 e 54410818). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto n. 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. Já a matéria devolvida a esta Turma Cível reside na definição da quantia limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) aplicável ao caso, considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e da manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre esse dispositivo. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada para autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. A parte agravante alega, resumidamente, como pontos principais de sua argumentação: a) o Supremo Tribunal Federal teria se pronunciado, em controle difuso, sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020; b) tal pronunciamento teria eficácia erga omnes e efeito vinculante, mesmo em controle difuso; c) o entendimento do Supremo Tribunal Federal deveria prevalecer sobre a declaração de inconstitucionalidade pronunciada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; d) a declaração de inconstitucionalidade pronunciada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não é aplicável ao caso, porque não transitou em julgado. Primeiramente, como breve histórico da matéria principal deste recurso, destaca-se que a Lei Distrital n. 6.618/2020 modificou a Lei Distrital n. 3.624/2005 para aumentar o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos. Após a publicação dessa lei distrital, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), advieram decisões sobre a aplicação da lei mencionada a títulos executivos judiciais formados anteriormente à sua vigência, à luz do Tema 792 de Repercussão Geral (Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda). A título ilustrativo, pela inaplicabilidade do Tema 792 à Lei Distrital n. 6.618/2020, cite-se o acórdão em Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.361.600/DF, que serviu como fundamento da Decisão Monocrática no Recurso Extraordinário 1414943/DF, citado pelo agravante em suas razões: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.(RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022) Não obstante, ressalte-se que a matéria ainda não está pacificada no Supremo Tribunal Federal, como se percebe em recente julgado da Segunda Turma, no sentido da aplicabilidade do Tema 792 à Lei Distrital n. 6.618/2020: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. CONVERSÃO EM RPV. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. Tendo a situação jurídica executada se constituído sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005, inaplicável se mostra a conversão do precatório em requisição de pequeno valor diante da majoração dos limites trazidos pela posterior, Lei Distrital 6.618/2020, ante a incidência do entendimento vinculante desta Corte fixado no julgamento do Tema 792 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58617 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023) De qualquer forma, independentemente dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, na ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) declarou a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n. 6.618/2020. Adveio modulação dos efeitos da decisão, para aplicação do limite de 10 (dez) salários-mínimos, a partir da data da publicação do acórdão, no caso dos RPVs com procedimento de emissão já iniciado até a data de publicação do acórdão: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPRECISÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPRIMENTO CABÍVEL. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Deve ser explicitado o alcance preciso da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de evitar controvérsia nos vários processos pendentes. IV. Recurso da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal desprovido. Recurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal parcialmente provido. (Acórdão 1763827, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 14/12/2023) Em relação aos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Lei Distrital 6.618/2020, o inteiro teor do acórdão do TJDFT na citada ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 foi explícito ao apontar que a jurisprudência da Suprema Corte não tratou da constitucionalidade da lei distrital, mas sim sobre a aplicação da lei a títulos executivos formados anteriormente à sua vigência. Desse modo, o acórdão do TJDFT não seria contrário à jurisprudência do STF, mas aparentemente trataria de matéria diversa (grifos nossos): (...) Ademais, sendo declarada a inconstitucionalidade formal da lei Distrital n.o 6.618/2020, tendo em vista que a iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo por impactar direta e afrontosamente o orçamento público do Distrito Federal, o fato é que os juízes e tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, bem como a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade de ato normativo nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil” (fls. 9-12, e-doc. 7). No julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV. Tem-se na ementa do julgado: (...) A decisão não abordou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 sob a perspectiva formal aqui examinada, senão a sua aplicabilidade imediata em função da tese fixada no Tema Repetitivo 792, na linha, aliás, do precedente invocado. (...) Finalizado o breve histórico, voltamos à matéria deste recurso. No caso concreto, o agravante argumenta que o Supremo Tribunal Federal teria se pronunciado, em controle difuso, sobre a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Entretanto, como visto, nos diversos precedentes jurisprudenciais encontrados, inclusive naqueles citados pela parte agravante, o Supremo Tribunal Federal não tratou da constitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020. Consequentemente, não há respaldo para as alegações de possível eficácia erga omnes e efeito vinculante, ou motivos para se adentrar à discussão sobre prevalência de entendimento do STF em controle de constitucionalidade. Ausente a probabilidade de provimento do recurso neste ponto. Em relação à impossibilidade de se aplicar a decisão do TJDFT a respeito da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, porque a Ação Direta não teria transitado em julgado, também não se constata a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque no sistema processual de controle de constitucionalidade, a regra é que as decisões tenham efeito imediato após a publicação da ata da sessão de julgamento, uma vez que a modulação de efeitos, seja de tempo ou modo, é excepcional, justificada apenas por fundada razão de segurança jurídica ou interesse social (Lei 9.868/1999, art. 24 e 27). Nesse sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal (grifos nossos): EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. II. - Precedente: Rcl 2.576/SC, Ellen Gracie, "DJ" de 20.8.2004. III. - Agravo não provido. (Rcl 3473 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 31-08-2005, DJ 09-12-2005 PP-00005 EMENT VOL-02217-02 PP-00296 LEXSTF v. 28, n. 326, 2006, p. 239-243) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 93, DE 17.9.2015, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA NESTA AÇÃO. PRECEDENTES. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pela qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes. 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi declarada prejudicada, com base no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469, de devendo-se observar, quanto aos efeitos da decisão, o decidido naquele julgamento. (ADI 5439 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021) Na situação processual que ora se apresenta, a decisão impugnada é datada de 25/10/2023, enquanto a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 foi reconhecida na ADI 07068777420228070000, julgada em 09/05/2023, com certidão de julgamento datada de 10/05/2023. Portanto, adequada a decisão de expedição de precatório, e ausente a probabilidade de provimento do recurso em tela. Em relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), a parte recorrente limitou-se a requerer o efeito suspensivo recursal, sem apontar qualquer potencial lesivo da decisão impugnada. Além disso, não foram apresentados os motivos de urgência pelo qual não se pode aguardar o julgamento deste recurso. Considerando que o ônus da comprovação dos requisitos para concessão do efeito suspensivo recurso é do requerente, a não demonstração dos elementos fáticos que fundamentam tais pressupostos milita em seu desfavor. Não demonstrados a probabilidade de provimento do recurso nem o perigo de dano, se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator